Tribunal: TJDFT
Processo: 0745228-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745228-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANDREINA SANTOS ARAUJO AGRAVADO: EUFROSINA DA CRUZ BEZERRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ANDREINA SANTOS ARAUJO contra decisão de ID 214408467 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por EUFROSINA DA CRUZ BEZERRA, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que a ilegitimidade ativa pode ser arguida a qualquer tempo, por se tratar de questão de ordem pública; que o titular do bem não figurou no polo ativo; que os agravados não receberam autorização para atuar em nome do proprietário; que o não conhecimento da tese viola garantias processuais. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a extinção do cumprimento de sentença. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Inicialmente, é necessário compreender a construção doutrinária e jurisprudencial da questão da submissão dos efeitos da preclusão para as matérias de ordem pública. É certo que não se configura a preclusão temporal da ilegitimidade ativa, e que pode ser arguida a qualquer tempo. Contudo, a mencionada questão também se submete aos efeitos da preclusão consumativa, o que impede nova análise sobre deliberação anterior a respeito, sem interposição do recurso cabível na oportunidade. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “o entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública, mas pode ocorrer preclusão consumativa. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Na hipótese, a parte agravante já havia suscitado a tese da ilegitimidade ativa dos agravados na fase de conhecimento. A Sexta Turma Cível, por ocasião do julgamento da APC n. 0702447-46.2022.8.07.0011, decidiu que: A apelante sustenta a carência da ação, sob o argumento de que o imóvel pertence ao herdeiro LUIZ ALLAN DA CRUZ, que o recebeu como herança de seu genitor (imóvel adquirido antes do início do relacionamento com a apelada, EUFRÁSINA). Todavia, o fato de a apelada não ser a proprietária do imóvel não afasta a sua legitimidade ativa para a ação de despejo, tendo em vista que a relação jurídica em exame tem natureza obrigacional e a apelada figura como locadora no contrato de ID 52308044.” (...) Destarte, o fato de o imóvel ter sido transferido por herança para LUIZ ALLAN DA CRUZ BEZERRA pelo seu genitor falecido, OLAVO FAUSTINO DE ALMEIDA não interfere no polo ativo da ação, mormente quando o próprio proprietário firmou declaração pública em que afirma que o imóvel objeto dos autos está sob a administração da sua mãe, EUFRASINA (ID 52308314). Portanto, não há se falar em ilegitimidade ativa da apelada. Rejeito, pois, a preliminar. Conforme acórdão da Sexta Turma Cível, “não comporta conhecimento a arguição de ilegitimidade ativa suscitada no agravo de instrumento, matéria que restou abrangida pelo manto da preclusão, pois resolvida por acórdão anterior transitado em julgado, sendo certo que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão depois de resolvidas definitivamente no curso do processo. (Acórdão 1886409, 07079588720248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora